Tribunal: CARF
Processo: 10120.010187/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.010187/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.430 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
ALVORADA ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA DEVOLVIDA A JULGAMENTO.
DELIMITAÇÃO. PRECLUSÃO.
É vedado inovar na postulação recursal para incluir matéria diversa daquela
anteriormente deduzida quando da impugnação do lançamento. À exceção de
questões de ordem pública, estão preclusas as alegações novas arguidas
somente no recurso voluntário.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.
As reclamações e recursos apresentados nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário em litígio, consoante artigo 151, III do CTN.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em irregularidade do
lançamento.
AFERIÇÃO INDIRETA. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. OBRA DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CONTABILIDADE
NÃO
REGISTRA
MOVIMENTO REAL DE MÃO DE OBRA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputar devida, utilizando o critério
proporcional à área construída para apuração dos valores devidos a título de
mão de obra.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.010187/2009-93
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2009-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 199/220) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
183/189, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI - DEBCAD no 37.229.898-2, consolidado em 17/9/2009, no montante de R$ 213.763,95, já
incluídos juros e multa de ofício (fls. 2/11), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 12/22),
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes à parte patronal e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, destinadas à Seguridade Social (incisos I, II e IIII
do artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991), incidentes sobre a base de cálculo apurada por aferição
indireta do valor da mão de obra necessária na execução da obra de construção civil, matrícula
CEI 50.011.11967/70, situada na Rua 54 n° 403 - Edifício Rio Dourado, Jardim Goiás - Goiânia
- GO.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 184/186):
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela RFB, AIOP DEBCAD n° 37.229.898-2,
contra o contribuinte em epigrafe, cujo montante, consolidado em 17/09/2009, é de RS
213.763,95 (duzentos e treze mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e cinco
centavos), referente à competência 02/2009.
Integram a presente autuação as contribuições da EMPRESA e RAT e incidentes sobre
o valor da mão de obra utilizada na execução da obra de matricula CEI n.
50.011.11967/70, com inicio em 01/09/2003 e término em 30/11/2007, localizada à rua
54, n.403- Edif. Rio Dourado, Jardim Goiás-Goiânia-GO.
Conforme Relatório Fiscal, fls.11/16, a base de cálculo foi apurada por aferição indireta
do valor da mão de obra necessária na execução da obra em questão, conforme previsto
nos §§4° e 6°, do art. 33 da Lei 8.212/91 e disciplinado no art. 234 do Decreto 3.048/99
e IN 03, de 14/07/2005, com as alterações introduzidas pelas IN MPS/ n. 24/2007,
IN/MF/RFB n. 774/2007 e IN/RFB n. 910/2009.
Da análise da contabilidade, verificou-se que os custos da obra foram lançados em
contas analíticas, vinculadas às seguintes contas sintéticas: 3.1.1. 1.1- Custos com
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2009-93

Pessoal; 3.1.1.l.2- Custos com Materiais; 3.1.1.l.3- custos com Terceiros; 3.1.1.1.4-
Custos com Equipamentos; e finalmente 3.1.1.l.5- custos Gerais da Obra, pertencentes
ao Grupo 3 - Custos Operacionais; 3.1.1- Obras por incorporação; 3.1.1.1- Obra 01-
Residencial Rio Dourado. Foram verificadas incoerências na documentação e
contabilização dos fatos econômicos, aquisições e despesas da obra em comento, em
virtude de elementos pouco confiáveis apresentados pela empresa durante a
fiscalização, como a seguir relatado:
- Considerando os valores lançados a título de remuneração para a obra citada,
especificamente as contas de Ordenados e Salários, Décimo Terceiro Salário, Férias,
Aviso Prévio; e a remuneração declarada em GFIP relativa à mesma obra, verificaram-
se que os mesmos encontravam-se divergentes, demonstrando que a empresa não
contabilizava todos os fatos geradores em títulos próprios, e lançava de forma
englobada, em uma única conta, tanto valores que não são, quanto os que são fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
A fiscalização identificou ainda que não se encontravam devidamente escrituradas as
remunerações de todos os segurados empregados envolvidos na execução da obra de
construção civil, de responsabilidade da empresa.
Intimada, a empresa prestou esclarecimentos com as justificativas elencadas às fls.
40/41.
Entretanto, a AFRFB desconsiderou a contabilidade da empresa e aferiu o débito nos
termos previstos no art.433 e seguintes, especialmente, o art.473 da IN n. 03/2005.
Foram examinados os seguintes documentos:
- GFIP; GPS; Arquivos Digitais com informações relativas as folhas de pagamento e
escrituração contábil, no período de 01/2004 a 12/2007; contrato social e alterações;
Livro Diário/Razão; Notas Fiscais, Faturas e Recibos de mão de obra ou serviços
prestados; reclamatórias trabalhistas; DISO; Alvarás de Licença e Habite-se; Projetos
aprovados de obra de construção civil.
A base de calculo que compõe o presente lançamento não foi informada em GFIP.
Diz, ainda, o relatório Fiscal que a empresa autuada é optante pelo regime tributário do
lucro presumido, o que desobriga o contribuinte da escrituração contábil regular e
apuração do lucro real. Entretanto, a mesma optou por apresentar os livros contábeis,
com a finalidade específica de atender ao fisco previdenciário, após ter conhecimento
do débito devido, apurado em ARO no CAC.
A escrituração contábil apresentada espelha uma utilização mínima de mão de obra, de
tal forma que justifique os reduzidos valores de recolhimento de contribuições
previdenciárias supostamente sobre a reduzida remuneração de empregados que
efetivamente laboraram em sua obra.
No cálculo do ARO, foram abatidos os recolhimentos efetuados através de GPS, sendo
apropriados no cálculo os valores recolhidos referentes a pagamentos realizados com
remunerações dos trabalhadores envolvidos diretamente na obra e declarados em GFIP
a partir de 01/2004, e ainda o percentual de 5% das NFS de concreto usinado
contabilizados. Dessa forma, o presente crédito refere-se a diferenças a recolher,
conforme demonstrativo no cálculo do CUB anexado.
Os recolhimentos correspondentes às remunerações dos empregados cujas atividades
não compõem o CUB, como: mestre de obra, apontador, motorista, vigia, não puderam
ser considerados em atendimento ao § 2°, do art. 106 e Anexo I, da IN/INSS/DC n.
69/02, com redação dada pela IN/INSS/DC n. 80, de 27/08/2002, art. 467 e Anexo XVII
da IN/INSS/DC n. 100/2003, e art. 453 e Anexo XIV da IN/SRP n. 03/2005.
Durante a auditoria, houve a constatação de dados não informados em DISO relativos às
notas fiscais de concreto usinado, planilha anexa.fls.92/93, não considerados no cálculo
do ARO n. 267541 realizado pelo CAC, fls. 55.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2009-93

Dessa forma, o referido ARO, emitido em 12/02/2009, foi retificado, fls. 86/88, para
complementação dos dados, sendo considerados os valores constantes das notas fiscais
de concreto usinado, totalizadas conforme planilha às fls.14/verso.
Observando o período alcançado pela decadência, tendo em vista o que dispõe a Súmula
Vinculante n. 8, já que à época foi considerado um período decadente de 09/2003 a
12/2003, a auditoria procedeu na seguinte forma:
- Dividiu o valor do débito já retificado pelo número total de meses (período da obra
não decadente considerado no ARO);
- Resultado da operação multiplicado pelo número de meses não decadentes, até a data
do levantamento do débito, em 09/2009;
- Exclusão dos meses decadentes.
Conclui que:
O valor do débito apurado após retificação é de R$229.180,38;
Período não decadente da Obra apurado no ARO 267541 de 12/02/2009 (de 01/2004 a 1
1/2007)= 47 meses;
Valor mensal apurado R$229.180,38/47= R$4.876,18;
Número de meses excluídos de 01/2004 a 08/2004= 8 meses;
Número de meses não decaídos mantidos (de 09/2004 a 11/2007)= 39 meses;
Novo valor do débito (4.876,l8 x 39): R$ 190.171,02.
Ressalta que, como salário de contribuição, foram considerados os valores calculados a
partir de informações verificadas pela fiscalização na documentação arquivada na
empresa, Notas Fiscais de aquisição de materiais e de serviços de construção, Notas
Fiscais de Serviço, GFIP, GPS e Declaração e Informação sobre Obra-DISO, de
preenchimento sob responsabilidade do próprio contribuinte, que informa os dados
necessários para o correto enquadramento da obra a ser calculada utilizando a tabela
CUB do SINDUSCON, publicada no mês de cálculo do ARO n. 267541 no CAC
(02/2009), para a apuração do valor da base de cálculo da contribuição devida de uma
obra residencial de 16 andares com 04 banheiros-enquadramento R16, padrão alto.
A Fundamentação legal dos juros e multa encontra-se no anexo de “Fundamentos
Legais”, com a imposição de multa de oficio de 75% do tributo devido, na forma do art.
44, inciso I da Lei 9.430/1997, multa alterada pela MP 449/2008, convertida em Lei
11.941/2009.
(...)
Na ação fiscal foram ainda emitidos os seguintes autos de infração (fls. 20/21):

Da Impugnação
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2009-93

Devidamente cientificada do lançamento em 22/9/2009 (fl. 2), a contribuinte
apresentou sua impugnação em 19/10/2009 (fls. 177/180), com os seguintes argumentos
consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 186/187):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, o autuado formalizou impugnação, às fls. 163/166, pedindo que seja
julgado nulo o presente auto de infração, pelas alegações, em síntese:
- que não consta, em nenhum documento apresentado à empresa, essa análise contábil,
que conduza a concluir que os valores contabilizados são muito aquém do que
efetivamente foi utilizado, pelo que não vê como contestá-la, parecendo apenas força de
expressão, com o objetivo de induzir o julgamento;
- que quando entrou com o pedido de CND, a contabilidade estava pronta, e o fato de
não aceitar o cálculo do CUB e exigir a apreciação da contabilidade é um direito seu, o
que só evidencia a seriedade da empresa, uma vez que se é dispensada de fazer algo e o
faz, demonstra-se a intenção de apresentar seus procedimentos com toda clareza;
- que é verdade que aconteceram erros e omissões na escrituração contábil, porém,
nenhum desses erros provocou um só centavo de omissão de recolhimento;
- que para esclarecer todos os aspectos levantados pela auditora, está procedendo a
reabertura da contabilidade, para recolocar tudo no seu devido lugar, sem alterar um
centavo em nada, apenas para mostrar que esses erros e omissões não foram
propositados e que não causaram nenhum prejuízo ao fisco;
- que é verdade que aconteceram lançamentos nas contas de Materiais Aplicados e
Alimentação após a data como sendo o encerramento da obra. Porém, o que acontece é
que, em uma obra, pequenos compromissos assumidos acabam ficando pra trás e se é
obrigado a debitar isto à pequena estrutura da empresa. No entanto, esses lançamentos
só mostram a honestidade da empresa, que, no intuito de ter seu custo bem apurado, não
se utilizou do expediente de omiti-los;
- que a auditora agiu com pesada truculência contra a empresa, praticando com esse
débito o famigerado excesso de exação ao aplicar o §3° do art. 33 da Lei 8.212/91,
apurando o débito por aferição indireta;
- Ao final, requer emissão da Certidão Negativa de Débito da Obra e apresentação de
documentos no prazo de Lei.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 5a Turma da DRJ/BSB, em sessão de 17 de agosto de 2010, no acórdão no 03-
38.645, julgou a impugnação improcedente (fls. 183/189), conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 183):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009
AIOP DEBCAD N° 37.229.898-2
CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
A descaracterização da contabilidade da empresa, uma vez identificadas irregularidades
na contabilização de despesas da obra de construção civil fiscalizada, autoriza a
apuração do débito por aferição indireta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2009-93

A contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 25/1/2011 (AR de fl.
195) e interpôs recurso voluntário em 24/2/2011 (fls. 199/220), acompanhado de documentos
(fls. 221/239), de forma sintetizada, com os seguintes argumentos: i) do direito de defesa e dos
prazos; ii) antecedentes; iii) do lançamento fiscal; iv) do fato gerador; v) da base tributável; vi)
análise do objeto da desconsideração contábil; vii) da não desconsideração da contabilidade e
viii) do cálculo do CUB. Ao final requereu:
a) - Sejam mantidos a suspensão das exigibilidades dos créditos objeto da presente
contestação, para que os mesmos não sejam objeto de exigência financeira antes de sua
apreciação e que os mesmos não sejam objeto de óbces (sic) para a emissão das
correspondentes Certidões Positivas de Débitos com efeito de Negativas - CPDEn.
b) - Sejam conhecidos os argumentos ora apresentados e retificados os acórdãos
exarados pela Delegacia de Julgamentos da Primeira Região Fiscal, considerando assim
improcedentes os lançamentos efetivados por meio dos DEBCADs inicialmente
relacionados, determinando o arquivamento dos respectivos processos de débito,
restabelecendo a adimplência total da empresa;
c) Requer ainda, em caso de dúvidas na fideidignidade (sic) dos registros contábeis, a
nomeação de perito para subsidiar a tomada de decisão por parte dessa corte de
julgamento tributário.
d) Que sejam julgados em conjunto, além dos débitos aqui relacionados, o auto de
infração relativo ao DEBCAD número 37.229.894-0, por se tratar de matérias
correlatas.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares
Preclusão
A Recorrente alega apenas em sede de recurso que retificou a DISO a pedido do
atendente/analista do CAC alterando a quantidade de banheiros de 3 (três) para 4 (quatro) com
intuito de obter a CND.
A impugnação determina os limites do litígio, vedada a inovação em sede de
recurso voluntário, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 19721. Excetuam essa regra
matérias de ordem pública, as quais transcendem aos interesses das partes, sendo possível a
cognição de ofício pelo julgador, após avaliação da situação concreta.
Assim, uma vez que tal matéria foi arguida somente no apelo recursal, a discussão
resta superada pela preclusão.
Suspensão Exigibilidade Crédito Tributário

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2009-93

A interessada requer que seja mantida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário. Nos termos do artigo 151, inciso III da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional)2, a exigibilidade do crédito se dá com a interposição tempestiva da impugnação e,
posteriormente, com o recurso voluntário, não havendo, com isso, impedimento à expedição de
certidões positivas de débitos com efeito de negativas.
Perícia
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, a autoridade julgadora, na
apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de
perícia/diligência que entender desnecessário.
Desta forma, não considero pertinente o pedido de perícia pois todos os elementos
de prova acostados aos autos já foram analisados no transcurso do processo administrativo
tributário.
A respeito do tema vale lembrar que recentemente foi aprovada a Súmula CARF
no 163, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Portanto, não merece acolhimento o pleito do contribuinte.
Mérito
Do Fato Gerador e Do Excesso de Exação
No recurso apresentado a Recorrente tenta desqualificar o trabalho da fiscalização,
alegando inicialmente que o fato gerador descrito no relatório de lançamento dos débitos não
guarda relação com a norma previdenciária (IN SRP 03/2005), não ser cabível a avaliação da
base tributável por aferição indireta, uma vez que em nenhum momento a autoridade retificante
do lançamento informa com precisão a omissão praticada que tornou imprestável contabilidade
da empresa, o que configuraria cometimento de excesso de exação da fiscalização.
Todavia razão não lhe assiste, uma vez que o auto de infração e o relatório fiscal
preenchem os requisitos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional) e
do artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, além de conter todos os pressupostos fáticos e
jurídicos da exigência fiscal, conforme bem pontuado pela autoridade julgadora de primeira
instância.

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp
no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da
obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2009-93

De acordo com o § 1° do artigo 316 do Código Penal Brasileiro, o excesso de
exação é caracterizado pela exigência de tributo ou contribuição social, praticada por servidor
público, sendo que este sabe, ou deveria saber, que tal cobrança é indevida, ou, se devida, foi
empregado, na cobrança, meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza.
A insubsistência da alegação fica demonstrada pelo fato da cobrança da
contribuição previdenciária estar amparada pelos requisitos legais que estabelecem os
procedimentos da fiscalização, demonstrando, sem qualquer sombra de dúvida que os valores
lançados são devidos pelo simples fato de o contribuinte ter descumprido as obrigações
principais relacionadas às contribuições previdenciárias.
A autoridade fiscal agiu em conformidade com o que prevê o artigo 37 da Lei n°
8.212 de 19913, ou seja, ao constatar o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
previdenciárias, lavrou o auto de infração com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
Nesse sentido, agiu com acerto a autoridade fiscal, de modo que não pode se
cogitar excesso de exação.
Da Aferição Indireta – Cálculo do CUB
Em sua defesa a empresa admite que “aconteceram erros e omissões na
escrituração, contudo nenhum desses erros provocou omissão de recolhimento”. Aduz que o
próprio Conselho Federal de Contabilidade no cumprimento de sua função de órgão regulador do
exercício profissional reconhece a possibilidade da existência de erros na escrituração contábil,
tendo editado a Resolução CFC número 596/85, regulamentando a NBC-T 2.4 tratando das
formas de correção de erros na escrituração contábil. Afirma que a fiscalização não apresentou
elementos de prova suficientes a justificar a desconsideração da contabilidade.
Inicialmente, oportuno deixar consignado que os procedimentos estabelecidos em
ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil para emissão de certidão não obstam à
deflagração de auditoria fiscal para verificação do cumprimento das obrigações tributárias.
Independentemente do documento de regularidade fiscal, permanece o direito de o fisco cobrar
qualquer importância considerada devida, apurada em momento posterior, desde que respeitado
o prazo decadencial para o lançamento de ofício.
Tampouco o parâmetro de 70% utilizado para facilitar a liberação da certidão
negativa, vigente à época do pedido, significa o cumprimento das obrigações tributárias
decorrentes da obra, quando há indícios que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração paga pela execução da obra de construção civil, após avaliação do somatório da
mão de obra própria e terceirizada.
A autoridade fiscal alegou que a contabilidade não registrava o movimento real da
remuneração empregada na obra de construção civil e procedeu à apuração das contribuições
devidas, com base na técnica de aferição indireta prevista no artigo 33, § 6o da Lei no 8.212 de
1991.
Para efeito de aferição indireta, a fiscalização relatou que foram considerados
como salário de contribuição os valores calculados a partir de informações verificadas na

3 Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta Lei, não declaradas na
forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.430 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.010187/2009-93

documentação arquivada na empresa, notas fiscais de aquisição de materiais e de serviços de
construção, notas fiscais de serviço, GFIP, GPS e Declaração e Informação sobre Obra - DISO,
que é de preenchimento e responsabilidade do próprio contribuinte, onde foram pesquisados os
dados necessários para o correto enquadramento da obra, tendo sido utilizada a tabela CUB do
SINDUSCON publicada no mês de cálculo do ARO n° 267541 no CAC (2/2009), para apuração
do valor da base de cálculo da contribuição previdenciária devida de uma obra residencial
edifício de 16 andares com 4 banheiros - enquadramento R16, padrão alto.
O Relatório Fiscal especifica os pressupostos de fato do lançamento, evidenciando
as inconsistências apuradas, os fatos que justificaram a adoção da aferição indireta da base de
cálculo sob o fundamento da constatação da contabilidade apresentada não registrar o
movimento real da remuneração dos segurados e, assim, não espelhar a realidade econômica e
financeira da empresa.
Além disso, destaca-se que tanto no Relatório Fiscal como nos Fundamentos
Legais do Débito (FLD) a fiscalização fundamentou a desconsideração da contabilidade na
previsão normativa do parágrafo 6° do artigo 33 da Lei n° 8.212 de 1991.
Diferente do exposto no recurso voluntário, a fiscalização apresentou os
elementos de prova para fazer prevalecer os fatos afirmados no lançamento, cabendo à empresa o
ônus probatório em contrário. É dizer, incumbe ao interessado demonstrar a inocorrência dos
fatos alegados pela Fazenda Pública, podendo valer-se de todos os meios de prova admitidos no
processo administrativo fiscal.
Neste contexto, verifica-se que o lançamento foi devidamente motivado com a
exposição dos pressupostos de fato e de direito, não havendo que se falar em nulidade do
lançamento pela desconsideração imotivada da contabilidade.
De aduzir-se, em conclusão, que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
em parte do recurso voluntário por este tratar de temas estranhos ao litigio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento e na parte conhecida em negar-lhe provimento.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital